Tribunal: TJMT
Processo: 1020994-72.2021.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020994-72.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito, Custas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BELLINCANTA LTDA - CNPJ: 24.682.889/0001-00 (APELADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), RODOLPHO AVANSINI CARNELOS - CPF: 393.322.308-38 (ADVOGADO), MADEIRAS DA TERRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.866.932/0001-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. LUIZ OCTÁVIO SABOIA RIBEIRO).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - ALÍQUOTA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES - QUESTÃO RESOLVIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA N. 714.139 (TEMA 745/STF) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO - PERDA DO OBJETO - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS NOS TERMOS DO ART. 1.040, § 2o DO CPC - INAPLICABILIDADE DO ART. 90,
CAPUT
, DO CPC - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diversamente da regra adotada no art. 90,
caput
do CPC, a desistência de ação que tratar de matéria já decidida em sede de recurso repetitivo poderá ocorrer até a prolação da sentença. Caso a desistência ocorra antes da contestação, a parte autora ficará dispensada do pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

2. Por se tratar de norma específica, o art. 1.040, § 2o, do CPC prevalece sobre a regra geral contida no art. 90,
caput
, do CPC.

3. Sendo o caso de isenção de custas, não há falar-se em condenação do Apelante à restituição destas.

4. Recurso de Apelação provido em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Madeiras da Terra Indústria e Comércio de Madeiras Eireli Epp.
, deferiu o pedido de cancelamento da distribuição do processo ante a perda superveniente do objeto e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Deixou de condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, ante a ausência de triangulação processual.

Ato contínuo, o d. magistrado
a quo
chamou o feito a ordem e proferiu decisão retificando os termos da sentença e determinou a
“restituição das despesas e custas processuais despendidas pela parte Requerente é medida que se impõe, ainda que se trate de Ente Público.”
(Id. 206873750).

O apelante sustenta, em síntese, que a r. sentença merece reforma, porquanto o d. magistrado não pode, após a prolação da sentença, retificar a própria decisão, contrariando o que estabelece o art. 494 do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, caso não se reconheça a violação ao art. 484, do CPC, o apelante requer a aplicação do ônus das
despesas e custas processuais, a ser suportado pela parte desistente
, ou seja, ao próprio autor da demanda, conforme determina o art. 90,
caput
, CPC.

Contrarrazões foram apresentadas no id. 207029689, defendendo a manutenção da decisão e o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial (Id. 212822156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação Ordinária proposta por
João Pedro Bellincanta Eireli Epp e Madeiras da Terra Indústria e Comércio de Madeiras Eireli Epp
., julgou extinto o processo, sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, não condenou ao pagamento dos honorários advocatícios devido à ausência de angularização processual (Id. 206874249).

Ato contínuo o d. magistrado chamou o feito à ordem e proferiu decisão que retifica os termos da sentença anterior, determinando que o Estado de Mato Grosso reembolse as despesas processuais despendidas pela parte Requerente, com o seguinte fundamento:

“[...]Evidente que, nesse caso, o Requerido Estado de Mato Grosso deu causa à propositura da ação, na medida em que, além do julgamento de mérito RE no 714.139 (Tema 745), o Estado do Mato Grosso, editou a lei Complementar 708/2021, alterando a artigo 14 da Lei no 7.098/1998 (que consolida as normas de ICMS no Estado), reduzindo a alíquota aplicável a Energia Elétrica e Telecomunicações para 17%.

Sendo assim, em virtude do Princípio da Causalidade, que se baseia na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo à parte, tenho que a RESTITUIÇÃO das DESPESAS e CUSTAS PROCESSUAIS despendidas pela parte Requerente é MEDIDA que se IMPÕE, ainda que se trate de Ente Público. [...]” (Id. 206873750).

Irresignado com a decisão atribuindo a si o ônus de sucumbência, o Estado de Mato Grosso opôs recurso de Apelação, alegando em síntese a necessidade de reforma da sentença prolatada, vez que
“não pode o magistrado, após prolação de sentença, retificar a própria decisão, em dissonância ao que prevê o art. 494 do Código de Processo Civil.”
bem como,
“(...) o caso é de desistência da demanda pelo advento de decisão do STF a qual a Fazenda Pública Estadual não deu causa. Além do mais, nos termos do art. 90, do CPC, as despesas devem ser suportadas pela parte que desistiu da demanda, conforme foi o caso
”.

Extrai-se dos autos que Madeiras da Terra Indústria e Comércio de Madeiras Eireli Epp., ajuizou a Ação Ordinária em questão, visando afastar a aplicação de alíquota de ICMS acima de 17% sobre o fornecimento de energia elétrica, e a restituição dos valores indevidamente recolhidos sob este título nos últimos 5 anos.

No entanto, antes do despacho inicial e da citação do Estado de Mato Grosso, a Requerente compareceu nos autos e solicitou o cancelamento da distribuição deste processo para os devidos fins de direito, incluindo a restituição das custas e, alternativamente, a homologação da desistência conforme o artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. (Id. 206874248).

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo consignou a ausência de condenação em honorários advocatícios. Contudo, com base no princípio da causalidade, que se baseia na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo à parte, condenou o ente público estadual à restituição das despesas e custas processuais.

Assim, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem. De início, a Fazenda Pública Estadual argumenta que o magistrado não poderia retificar sua própria sentença, pois, uma vez que publicada, tal prática resultaria em violação ao art. 494, do CPC, que estabelece,
in verbis:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

Primeiramente, observa-se que antes mesmo da data prevista para publicação da sentença (27/01/2022), o magistrado de primeiro grau retificou a decisão um dia após sua prolação em (25/01/2022). Portanto, o caso em análise não se enquadra na hipótese prevista no art. 494, do CPC, visto que a retificação ocorreu antes da publicação, como segue:
“ARQUIVE-SE com as cautelas e anotações necessárias, CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas”, passa a constar: Desse modo, DETERMINO, por fim, que o Requerido Estado de Mato Grosso REEMBOLSE as DESPESAS PROCESSUAIS despendidas pela parte Requente.”

Além disso, o d. magistrado pode chamar o feito à ordem quando há necessidade de alguma complementação ou correção voluntária, que pode e deve ser realizada prontamente na própria instância decisória onde o fato ocorreu.

Nesse sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o trânsito em julgado”. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. Marco Antônio Cândia, in DJMS 2520, 17.3.89, p. 5).”

Portanto, não há qualquer nulidade na retificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
, sendo a sua manutenção medida que se impõe.

De modo geral, os princípios da sucumbência e da causalidade constituem critérios importantes para determinar a quem cabe o ressarcimento de despesas e honorários advocatícios. O artigo 90 do Código de Processo Civil CPC estabelece que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em
desistência,
em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.” (negritei)

Entretanto, no caso vertente, a discussão não envolve a extinção da ação originária e a condenação à restituição das custas com base no art. 90 do Código de Processo Civil. Discute-se, na verdade, a hipótese de extinção do processo com isenção das custas, com base na autorização expressa do art. 1.040, §1o e 2o do mesmo diploma legal. Esta autorização permite à parte desistir da ação antes de proferida a sentença em primeiro grau, sobretudo após a publicação de Acórdão Paradigma em sede de repercussão geral envolvendo questão idêntica à discutida nos autos. Vejamos:

“Art. 1.040.
Publicado o acórdão paradigma
:

I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;

II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

§ 1o
A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

§
2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.” (negritei)

Conforme verificado na petição de desistência da ação, protocolada no id. 206874248, a causa de pedir se deu em razão de que a hipótese se amolda exatamente no caso dos autos, qual seja, desistência da ação antes de oferecida a contestação, em razão de acordão paradigma julgado em sede de repercussão geral cuja questão debatida é idêntica ao dos autos, dado pelo julgamento, pelo STF, do RE 714.139 (tema 745).

“Tese: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”

No caso concreto, denota-se que a demanda foi ajuizada em 22/11/2021, com o pagamento das custas processuais no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme certidão no id. 206874246.

Contudo, após tomar conhecimento do julgamento havido no recurso paradigma que trata da matéria objeto da lide (Tema 745), a Apelada peticionou, na data de 18/01/2022, requerendo o cancelamento da distribuição do presente processo, para os devidos fins de direito, inclusive com a restituição das custas, se fosse o caso (id. 206874248).

Resta claro, portanto, que não houve a angularização processual, já que a desistência da ação ocorreu logo após a sua distribuição, considerando a superveniência do julgamento do RE no 714.139 (Tema 745/STF), quando sequer havia decisão determinando a citação da parte contrária para apresentar contestação.

Assim, tenho que, diversamente do defendido pelo Apelante, não é aplicável
in casu
a regra geral prevista no art. 90, do CPC, mormente quando a desistência tenha se dado antes de angularização da relação processual e por efeito do julgamento do Recurso Repetitivo que originou a tese do Tema 745/STF, pacificando de vez a matéria tratada na exordial.

Entretanto, diante da hipótese específica do art. 1.040 do CPC, que disciplina a desistência da ação motivada pela estabilização da jurisprudência em face de entendimento cogente que emana dos julgados pela sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral, a sua incidência prevalece sobre a regra do art. 90 do CPC.

Igualmente, o referido entendimento já vem sendo aplicado por este Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA - QUESTÃO RESOLVIDA EM RECURO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - TEMA 745/STF - PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - POSSIBILIDADE - ART. 1.040, § 2o DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORARIOS – INAPLICABILIDAD DO ART. 90, CAPUT, DO CPC.
1. Nos termos do que dispõe o art. 1.040, §§ 1o e 2o, do CPC, a parte Autora pode desistir da ação em que se discute questão idêntica à que foi resolvida em recurso representativo de controvérsia, ficando isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência, caso a desistência ocorra antes do oferecimento de contestação pela parte ex adversa. 2. Por se tratar de norma específica, o art. 1.040, § 2o, do CPC prevalece sobre a regra geral contida no art. 90, caput, do CPC. 3. Sendo o caso de isenção de custas, não há falar-se em condenação do Apelante à restituição destas
. 3. Recurso de Apelação provido em parte.”

(TJ-MT - RAC: 10210215520218110015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desa.: Graciema Ribeiro de Caravellas, Data de Julgamento: 06/06/2023, Data de Publicação: 14/06/2023). (negritei)

E pelo e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR DÉFICIT DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA REQUERIDA PELA IMPETRANTE, CONDENANDO-A AO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PELA AUTORIDADE COATORA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA (TEMA 745/STJ). DECISÃO QUE CONTRARIA O DISPOSTO NO ART. 1.040, § 2o, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA
. RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SC - APL: 50897594020218240023, Terceira Câmara de Direito Público, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 31/01/2023). (negritei)

Portanto, a decisão de primeiro grau merece ser parcialmente reformada, pois, diante da norma que isenta o pagamento de custas, não se justifica a condenação da parte contrária ao ressarcimento do valor despendido. Nesse ponto, destaca-se que a parte autora, ao desistir da ação na origem, em nenhum momento pleiteou a condenação do Apelante nesse sentido, mas tão somente requereu a eventual restituição da despesa.

O mero pedido de restituição, frente à isenção prevista na norma do art. 1.040, §§ 1o e 2o do CPC, não dá azo à condenação do Apelante ao ressarcimento do montante despendido. A restituição das custas processuais deve ser realizada pelo Judiciário, incumbência que, a meu ver, não deve ser atribuída à parte contrária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso à restituição de custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024